Tribunal: TCU
Processo: 000.648/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto por Flávio Batista Simão à decisão proferida mediante o Acórdão 3.028/2022-a Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela SUFRAMA, tendo como interveniente a Universidade Federal de Rondônia, em convênio para a "execução do projeto plano quadrienal de desenvolvimento, compreendendo a implantação de um hotel escola modelo de ecoturismo e uma escola modelo de turismo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelo Sr. Flávio Batista Simão ao Acórdão 3028/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pelo Sr. Flávio Batista Simão, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência ao embargante do teor desta decisão.